Tribunal: TJSP
Processo: 1001278-29.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória - Prestação de serviços de transporte de carga – Faturas emitidas e não pagas - Alegação da Embargante de excesso de cobrança em razão de negociação tida entre as partes acerca do valor do frete - Ausência de prova concreta quanto aos alegados descontos concedidos pela Embargada – Pedido monitório julgado parcialmente procedente com exclusão de valor apontado como

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória - Prestação de serviços de transporte de carga – Faturas emitidas e não pagas - Alegação da Embargante de excesso de cobrança em razão de negociação tida entre as partes acerca do valor do frete - Ausência de prova concreta quanto aos alegados descontos concedidos pela Embargada – Pedido monitório julgado parcialmente procedente com exclusão de valor apontado como indevido – Incidência da correção monetária e juros de mora da data de vencimento do débito (mora ex re) - Aplicação da taxa Selic para os juros de mora e IPCA para correção monetária – Possibilidade à partir de 30/08/2024 com a alteração da Lei 14.905/2024 - Recurso parcialmente provido.